Tribunal: STF
Processo: RHC 212339
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Superveniência da sentença de pronúncia. Perda de objeto. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Johnny Antunes de Brito contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, exarado nos autos do HC 685.907/SP (eventos 39 e 40).



    O Recorrente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (evento 14, fls. 16-22; 37-9). 



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO EGIMENTAL EM HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES.



    1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que julgou prejudicado o writ, pois, com a prolação de sentença de pronúncia na qual o Juiz de piso analisou novamente o cenário fático-processual, ponderando sobre a necessidade da manutenção da custódia do réu, ficou esvaziado o objeto da impetração, tendo em vista que a constrição agora decorre de um novo título judicial, não submetido, ainda, à análise do Tribunal a quo.



    2. Agravo regimental interposto por meio da Petição 01069559/2021 desprovido e agravo regimental interposto por meio da Petição n. 01069577/2021 não conhecido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ausência dos fundamentação idônea da prisão preventiva. Aduz que "não é pacífico esse entendimento de que a r. sentença de pronúncia tem o poder de alterar o título judicial, de modo que a impetração contra a preventiva fique prejudicada”. Sustenta que “os fundamentos da prisão cautelar e da sentença de pronúncia são basicamente os mesmos: a) gravidade do delito, b) ordem pública e c) nova prática delituosa, ao tempo da liberdade provisória.”, de modo que “não há falar em prejudicialidade da ordem de ‘habeas corpus’, que permanece hígida, ausente fato novo na r. sentença de pronúncia”. Requer o provimento do recurso para que o Recorrente possa responder ao processo em liberdade (evento 42).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não conhecimento do recurso ordinário (evento 61).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, tal como apontou a Corte Superior, em 17.9.2021, encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença de pronúncia. Naquela oportunidade, mantida a prisão preventiva do Recorrente.



    Não obstante tenha o Juízo de origem retomado os fundamentos do decreto de prisão preventiva- na sentença de pronúncia-, reforçou a necessidade da constrição em sede mais aprofundada, com base em provas produzidas na primeira fase do procedimento do Júri. Ou seja, o juízo de cognição provisória e sumária sobre a responsabilidade criminal do acusado foi substituído por um juízo mais aprofundado de cognição, conducente à pronúncia do Recorrente. 



    Ainda que a sentença de pronúncia esteja sujeita à revisão via recursos, o cenário fático é sensivelmente distinto da prisão preventiva anterior àquele título judicial. Constituem-se, o decreto de prisão preventiva e a sentença de pronúncia que o reafirma, títulos diversos. 



    Nesse contexto, o acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Suprema no sentido de que “a sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de “habeas corpus” impetrado contra a prisão antes do julgamento” (HC 115.661, acórdão de minha redação). Ainda, “a superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória na qual é mantida a prisão cautelar, anteriormente decretada, implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento do habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento” (HC 103.027/SP, acórdão de minha redação). No mesmo sentido: HC 189.609/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 157.197/SP, Red. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes; RHC 116.948/DF, de minha relatoria).



    Ademais, ressalto que no julgamento do HC 143.333/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.3.2019, o Plenário desta Casa, por maioria, asseverou que a alteração do título prisional no curso da impetração implica perda do objeto da ação constitucional, independentemente da perquirição sobre o grau de inovação dos argumentos lançados no ato judicial posterior a seu ajuizamento.



    Lado outro, em relação à tese de inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, melhor sorte não socorre o Recorrente.



    Sem dúvida, a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal.



    Ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “No caso, ao proferir sentença de pronúncia, o Juiz de piso analisou novamente o cenário fático-processual, ponderando necessária a manutenção da custódia do réu - ao fundamento próprio, reportando-se ao decreto prisional e, principalmente, às circunstâncias do crime e ao risco de reiteração delitiva -, que, segundo noticiado, voltou a cometer crimes durante a liberdade provisória. ”(destaquei).



    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra).



    Nesse espectro, o ato dito coator está parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Casa no sentido de que ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, ‘O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)’ (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora